Tribunal: TJSP
Processo: 2181664-66.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Fins apenas infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto mais que a matéria foi tratada no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2181664-66.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A., são embargados ADERBAL
ALVES NOGUEIRA, STILLO REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA e RUBENS PEREIRA
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181664-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42081
2
VOTO No: 42081
EDEC.No: 2181664-66.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Americana 1a VC
EBTE. : DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A.
EBDO. : ADERBAL ALVES NOGUEIRA E STILLO REFEIÇÕES COLETIVAS
LTDA E RUBENS PEREIRA DE LIMA
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Fins apenas
infringenciais e de prequestionamento, o que é inadmissível, tanto
mais que a matéria foi tratada no acórdão Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que deu parcial
provimento a agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em execução por
título extrajudicial, rejeitara exceção de pré-executividade, de modo a excluir da demanda
o agravante em razão de prescrição (inciso II do art. 487 do Cód. de Proc. Civil).
Alvitrando haver “contradição”, sustenta a embargante que “o termo
inicial da prescrição intercorrente, in casu, não é aquele relativo à data de vencimento
assinalado no título”, uma vez que não se trata de ação de cobrança e que a “conversão da
referida ação inicialmente proposta, para ação de execução, em virtude dos requisitos
processuais preenchidos, se deu somente em novembro de 2016 (...) é deste período que se
poderia dar a contagem a prescrição intercorrente.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende, isto sim, rediscutir a matéria
tratada no acórdão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou de que
o acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas conclusões, via
das quais deu parcial provimento ao recurso.
E assim o fez exatamente porque “o termo inicial da prescrição
quinquenal a ser considerado é aquele relativo à data de vencimento assinalado no
título, isto é, 10.02.2013 (data da última parcela e do 'VRG', cf. fls. 133). No caso,
embora a ação tenha sido ajuizada em março de 2012, não houve regular citação
como dito, aquela feita por edital não é válida quanto ao agravante , com o que não se
operou aquela interrupção prevista no 'caput' e § 1o do art. 219 do Cód. de Proc. Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2181664-66.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42081
3
então em vigor (e cuja redação é análoga ao 'caput' e § 1o do art. 240 do atual Cód. de
Proc. Civil). Mais ainda, ainda que se tenha em vista o comparecimento espontâneo
do agravante, este somente se deu em 15.08.2018, vale dizer, mais de seis meses depois
de consumada a prescrição quinquenal, ocorrida em 10.02.2018”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois, registrando-se
que a embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente infringenciais com que
marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo
que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma, AI
169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u., DJU
17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207. IDEM, ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de declaração
é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento
da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. 7.2.02, rejeitaram
os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão, Código de processo civil e
legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b ao artigo 535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento, bastava que
a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Rejeitam-se, ante o exposto, os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator